Tribunal: TJPA
Processo: 0006167-26.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0006167-26.2017.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: M. F. C. (DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA COM O CRIME DE ESTUPRO. VÍTIMA MOLESTADA SEXUALMENTE PELO SEU PADRASTO DESDE SEUS 07 (SETE) ANOS DE IDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS/INFORMANTES. PELITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE RELATOU TER SIDO AMEAÇADA POR DIVERSAS VEZES PELO ORA AGENTE, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DE UMA FACA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E COERENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. CULPABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos, como no presente caso.
- Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o agente ter, em uma das oportunidades, praticado o delito enquanto o irmão da vítima se encontrava no mesmo cômodo, além de em várias outras ocasiões ter submetido a vítima à prática de atos atentatórios a sua dignidade sexual, sendo submetida à prática de diversos ato libidinosos, inclusive utilizando-se de uma faca, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 4ª Sessão Ordinária Virtual, CONHECIMENTO do presente recurso e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0006167-26.2017.8.14.0049
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL/PA - VARA CRIMINAL
APELANTE: M. F. C. (DEFENSOR PÚBLICO: DR. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
M. F. C.,
às fls. 102 por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 92/97, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal Da Comarca de Santa Izabel/PA,
que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 213 e 217-A, c/c Art. 71 do Código Penal
, à pena de total de
15 (quinze) anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, fichado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

Consta na inicial acusatória, que,
no dia 11/02/2017, Juarez da Cruz Moraes compareceu à Delegacia de Polícia, para noticiar que sua filha, desde os sete anos de idade, vinha sendo vítima de abuso sexual por parte de seu padrasto, ora recorrente.

Extrai-se que, perante a autoridade policial, E. L. L. M. relatou os fatos com riqueza de detalhes e pela importância, foi transcrita de denúncia:
¿Que a informante declara que desde que tinha 7 anos de idade vinha sofrendo abusos sexuais por parte de seu padrasto MARIVAN FARIAS CATIVO; que na época morava com sua mãe e madrinha que viviam em casas próximas; que quando sua mãe saía MARIVAM mandava seu irmão mais velho jogar bola e a chamava para o quarto; que MARIVAM tirava toda a sua roupa e acariciava seu corpo bem como passava a mão e colocava o dedo dentro de sua vagina; que nunca sangrou; que MARIVAM nunca penetrou o pênis em sua vagina e nem no seu ânus; que ele apenas esfregava o pênis em sua perna; que lembra de uma vez ter visto esperma na cama; que ele ficava dando beijos no rosto da informante; que nunca houve beijos de língua; que durante o tempo em que aconteciam os abusos ele falava que era brincadeira; que sempre falava para ele parar e que não queria; que MARIVAM pedia para a informante não falar nada para ninguém; que ele falava que se ela contasse alguma coisa, algo muito mim poderia acontecer à ela ou a sua mãe; que ele mandava a informante pegar no pênis dele; que contou tudo o que estava acontecendo a sua mãe; que em certa ocasião sua mãe chegou mais cedo do trabalho e flagrou a informante e MARIVAM deitados na cama; que neste dia a informante estava na rua; que sua mãe chorou muito e teve uma séria discussão com MARIVAN; que os abusos aconteciam de forma esporádica; que quando sua mãe estava muito desconfiada MARIVAM parava; que MARIVAM as vezes entrava para o quarto com uma faca a qual mostrava para a informante em tom de ameaça dizendo que ia lhe machucar caso contasse algo; que por causa disso, sua mãe chegou a se separar de MARIVAM, mas depois de um tempo reataram; que sua mãe nunca chegou a denunciar MARIVAM; que ela falava que não fazia a denúncia para não expor a informante; que a informante lembra que o último abuso por parte de MARIVAM foi no dia do aniversário dele, em 10 de fevereiro de 2016; que na madrugada deste dia, quando todos dormiam acordou com MARIVAN passando a mão em seu corpo; que estava com uma faca e colocou o dedo na boca pedindo que ela ficasse silêncio; que seu irmão que dormia no mesmo quarto acordou com os barulhos; que MARIVAN saiu do quarto; que contou este fato a sua mãe; que por causa disso ela se separou de MARIVAN; que depois disso foi morar com sua madrinha em Paragominas; que ouvia boatos que MARIVAN e sua mãe nunca chegaram a se separar definitivamente; que após ter certeza que eles reataram, decidiu contar tudo a seu pai; que no dia de hoje relatou o fato a seu pai que a conduziu para a delegada a fim de registrar queixa; que nunca manteve relação sexual com nenhum outro homem; que soube que MARIVAN responde a processo por crime de abuso sexual; que MARIVAN é agente prisional¿.

O feito foi sentenciado e alvo de impugnação,
e em suas
razões recursais
, às fls. 122/127, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas e da insuficiência do acervo para delimitar a autoria. E, caso não seja esse entendimento, que seja afastada a tipificação do Art. 217-A, c/c 71 do Código Penal, por não haver prova do estupro de vulnerável de forma continuada, já que a vítima maior de 14 anos de idade. Requer a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual. Por fim, que seja reformada a pena base, diante da ausência de fundamento quanto à culpabilidade.

Em
contrarrazões
, às fls. 129/132, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
pronunciou-se também, às fls. 136/141,
pelo conhecimento e parcial provimento,
para que se proceda revaloração das circunstâncias judiciais do Art. 59, do Código Penal, nocaso, o vetor culpabilidade, e após seja aplicada uma pena justa e proporcional aos delitos praticados pelo recorrente, desde que não prejudicada a situação do apelante. No mais, deve permanecer inalterada a sentença condenatória.

É o Relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 122/127, o recorrente pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal, diante da fragilidade das provas e da insuficiência do acervo para delimitar a autoria. E, caso não seja esse entendimento, que seja afastada a tipificação do Art. 217-A, c/c 71 do Código Penal, por não haver prova do estupro de vulnerável de forma continuada, já que a vítima maior de 14 anos de idade. Requer a desclassificação do crime de estupro para importunação sexual. Por fim, que seja reformada a pena base, diante da ausência de fundamento quanto à culpabilidade.

Para saber se procede os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

A materialidade encontra-se demonstrada através do exame sexológico forense da vítima às fls. 09/10 (autos em apenso), atestando marcas antigas de abuso, e do relatório de atendimento do conselho tutelar à fl. 33 (autos em apenso).

Consta cópia do documento de identidade da vítima à fl. 07 confirma que a mesma possuía menos de 14 (quatorze) anos quando os fatos começaram.

Já a autoria encontra-se respaldada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssono da vítima e das demais testemunhas/informantes (genitores e irmão), as quais, sem maiores contradições, reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, identificando o ora recorrente como o responsável pelos abusos sexuais.

A vítima E. L. L, em juízo, declarou:
¿Que sua mãe foi morar com o acusado, antes de casar, quando ainda tinha 02 anos de idade; que tem vagas lembranças de quando era menor; que quando tinha 07 anos de idade não morava com a mãe, porque ela era muito ocupada com o trabalho e com as atribuições que tinha na igreja, motivo pelo qual ficava sozinha com seu padrasto em casa quando ia visita-la; que muitas dessas vezes que ficavam sozinhos, seu padrasto a aliciava; que em algumas ocasiões ainda se lembra perfeitamente quando ainda era menor; Que um dia estava na companhia de seu irmão e padrasto, quando o acusado pediu para seu enteado ir jogar bola já com a intenção de ficar sozinho com a declarante; que sabia da intenção do réu, porque era o que sempre acontecia, então já estava acostumada; que quando o seu irmão saiu de casa, o acusado pediu para ela tirar a roupa e começou a passar a mão pelo seu corpo, além de pedir para lhe tocar, masturbar, e que ia mostrar uma coisa engraçada assim que saíssem de lá e descobriu que na verdade era o esperma; que repetiu várias vezes para seu padrasto que não queria; que não se sentia confortável e que sua mãe ia brigar se ela soubesse do que ocorria; que sabia o que estavam fazendo, mas não sabia da gravidade do ato; que dizia para seu padrasto que ia contar para mãe, porque não aguentava mais fazer aquilo e ele respondia que não iam acreditar; que não era para ela fazer isso porque se eles terminassem, ia ficar sozinha na casa porque a mãe ia trabalhar o dia inteiro; que nesse mesmo dia, sua mãe chegou em casa com seu irmão e viu o padrasto aliciando a menina, ficando em estado de choque; que seu padrasto passou o dia no sofá chorando e pedindo perdão para sua mãe, mas essa não falava nada; que sua a mãe se separou de Marivam por conta do ocorrido e pediu para que não falasse nada para ninguém, porque poderia, por ordem judicial, morar com o pai; que depois disso, Marivam e sua mãe reataram o relacionamento; que já tinha uns 09 anos e como já tinha passado algum tempo, pensou que aqueles atos não ocorreriam mais; que percebeu que estava enganada quando notou seu padrasto olhando diferente e como antes; que antes que acontecesse algo, contou para sua mãe e ela disse que se visse mais algo era para falar, porque não ia deixar que acontecesse de novo; que algumas noites depois sentiu, ao dormir, alguém tocando as suas partes intimas, e quando abriu os olhos, viu que era réu; que no dia seguinte correu para contar para a mãe, disse que ele estava lhe tocando; que não sabe o que aconteceu entre os dois depois que contou, mas seu padrasto continuou em casa; que em uma oportunidade, comentou com sua madrinha que não gostava do padrasto e que não queria dormir mais na casa da mãe e nem com o pai, porque a namorada dele não era legal com ela; que sua madrinha começou a ficar lhe indagando, perguntando porque não queria mais ficar na casa da mãe, mas acabava desconversando; que quando tinha 15 anos, estava conhecendo um rapaz e levou ele em sua casa para pedir a sua mão em namoro e percebeu que seu padrasto não tinha gostado do que estava acontecendo; que no mesmo dia, estavam dormindo em um beliche e na madrugada acabou acordando com ele lhe tocando mais uma vez (disse que estava sem esperança, porque isso nunca acabava) e então gritou para o seu irmão que estava também no beliche e o acusado puxou uma faca e mandou ela calar a boca; que então gritou de novo e o seu irmão acordou e perguntou o que estava acontecendo; que no outro dia contou tudo para sua mãe e exigiu que ela tomasse uma atitude, do contrário não ia continuar vivendo isso; que já entendia que era violência e que não ia mais ficar se sujeitando a isso; que com essa conversa, resolveram denunciar, mas sua mãe sempre arranjava algum argumento para desistir da denúncia, dizendo que era uma cidade pequena, que ia se expor, e que todo mundo ia saber e que o melhor a se fazer era não contar para ninguém; que, no mesmo dia, contou para sua madrinha e ela começou a chorar dizendo que ia contar para o seu pai; que o marido de sua madrinha recebeu uma proposta para trabalhar em outra cidade e ela deu duas opções: morar com o pai ou morar em outra cidade com ela; que começou a sentir saudade da mãe de um jeito diferente; que era como se ela tivesse morrido, porque tinha mudado completamente para defender Marivam e como se não quisesse mais proteger a filha; que em julho de 2017 tinha 16 anos quando a mãe realmente se separou do acusado e foi passar as férias com ela; que como era o mesmo mês do aniversário de sua mãe, Marivam mandou mensagem para ela de felicitações e percebeu que nada mudou; que aí resolveu contar para o seu pai e ele em choque, disse que ia até a delegacia; que buscou os estudos para entender porque não consegue lidar com algumas situações da vida e entende hoje que foi por causa do seu padrasto; que em 2003 o relacionamento de sua mãe com Marivam se iniciou; que em 2015 saiu da residência de sua mãe; que tinha período que Marivam dava o tratamento para ela e seu irmão iguais, mas existiam outros períodos que ela tinha tratamento diferenciado; que não tem lembranças de penetração, mas tem lembranças que ele a tocava com as mãos; que em decorrência desses fatos sua mãe e seu padrasto se separaram só uma vez, quando tinha 07 anos de idade; que a última vez que foi tocada por ele tinha 15 anos; que depois que foi morar com a madrinha, só ia para casa de sua mãe uma vez no mês.

Já o informante JUAREZ DA CRUZ MORAE (Genitor da vítima), em juízo, declarou:
Que conviveu com a mãe de Erika até quando a menina tinha 02 anos de idade; que soube que sua ex-esposa já estava com Marivam antes mesmo de terminarem o casamento; que sempre tinha o contato com a Erika; que quando soube, pela menina, que o padrasto dela a agrediu com uma sandália, procurou Marivam e disse para nunca mais levantar a mão para Erika; que soube dias depois que a mãe da menina deu uma surra em Erika, porque tinha lhe contado sobre surra que o padrasto lhe deu; que procurou o Conselho Tutelar para conseguir a guarda da filha, mas a mãe começou a chorar implorando para que não fizesse isso, e então desistiu; que a vítima lhe procurou e disse que não queria mais morar com a mãe, porém não disse o porquê, ressaltando, apenas, que queria morar na casa da madrinha; que em um sábado de manhã, Erika lhe ligou para dizer que queria conversar algo muito sério, ocasião em que até pensou que a menina estivesse grávida; que quando chegou até a menina, Erika disse que estava sendo abusada pelo padrasto; que ele passava mão pelas suas pernas, que tocava sua genitália até quando ela estava dormindo e que a sua mãe sabia disso tudo, mas não fazia nada por medo do que as pessoas iam ficar comentando pela cidade.

A informante ELIANA DA CRUZ (genitora da vítima), em juízo, referiu:
Que teve conhecimento do que estava acontecendo com sua filha e seu marido em fevereiro de 2016; que quando Erika foi morar em Paragominas, já estava separada de Marivam e que a menina saiu de casa para focar nos estudos; que não tinha conhecimento que seu esposo abusava de sua filha; que quando soube, chamou a filha para fazer a denúncia, mas Erika negou dizendo que não queria passar por certos constrangimentos; que estava preocupada mais com o bem-estar da sua filha; que não tem mais contato com a Erika desde que ela fez a denúncia com o pai dela; que Erika lhe disse que o acusado tinha a ameaçado se denunciasse; que no dia 11 de fevereiro, Erika disse que estava bem confusa, que não sabia bem o que dizer e o que o acusado tinha feito com ela; que ela tinha gritado muito, mas não chegou ouvir; que foi bem amiga da sua filha no momento; que acha que o pai de Erika proibiu que a menina falasse consigo; que procurou saber se a menina estava fazendo acompanhamento psicológico; que não conversou com Marivam quando a filha contou o que estava acontecendo, apenas mandou ele sair de casa; que sua filha se negou a contar para o pai depois que lhe contou; que depois que sua filha soube que estava tendo encontros casuais com o acusado, resolveu contar para o pai e fazer a denúncia.

Adiante, o informante RAFAEL LOPES BONIFÁCIO (irmão da vítima), em juízo, esclareceu:
Que Erika era criada com a madrinha desde os 03 anos; que soube o que tinha acontecido quando a irmã contou para mãe; que o acusado saiu de casa no mesmo dia que soube; que nunca viu a menina dormir de jeans; que a Erika sempre estudou muito; que antes de saber, não notava nada de estranho, mas sempre prestou atenção que na hora das regalias, quem ganhava mais era a Erika, porém achava que o motivo disso era por sempre ser o mais travesso; que sua mãe se separou do acusado umas cinco vezes; que já chegou a querer bater no padrasto em algumas brigas que presenciou com sua mãe; que a vítima nunca foi de usar shortinho ou camisola em casa

Ressalvando-se que nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
NULIDADE DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
POR ELEMENTOS IDÔNEOS.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ¿(...) 3
. Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que o ofendido expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
[STJ. HC 224391 / MG. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5ª TURMA. J. 15/05/2012. DJe 23/05/2012]
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CONDENAÇÃO BASEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA
. CURTO PERÍODO DE PRAZO ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI 11.464/07. PROGRESSÃO DE REGIME. 1
. Nos crimes contra os costumes, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
[STJ. HC 100719 / SP. Relator(a): Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ) (8205). 5ª TURMA. J. 20/09/2011. DJe 28/10/2011]

Assim, a tipicidade formal e material do crime de estupro de vulnerável ficou patentemente demonstrada nos autos, porquanto devidamente comprovado que o recorrente praticava a violência sexual desde os seus 07 (sete) anos de idade.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, tais como os depoimentos da própria vítima, informante/Genitora e estudo psicossocial.

O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima, que apalpou a vítima em suas partes íntimas e deu beijos lascivos, chegando a ameaçar até com uma faca caso contasse para alguém o ocorrido.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
1. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso"
(AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). Precedente.
3. No caso concreto, ao agravante foi imputada a conduta consistente em passar a mão na vagina de criança de apenas 7 (sete) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
4. Assim, caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se afastar a desclassificação criminal promovida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença penal condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição, que realizou a adequada tipificação fato delitivo.
5. A análise do recurso especial manejado nos autos não demandou o reexame de provas, mas tão somente a revaloração dos aspectos fáticos expressamente admitidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão por que não há falar-se em ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Induvidoso, ainda, o prequestionamento da matéria recorrida, pois o acórdão impugnado discutiu expressamente a possibilidade da desclassificação criminal com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidindo, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1856973/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Portanto, o pleito de desclassificação do crime de estupro para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP não merece acolhimento, pois o tipo penal em questão não prevê o emprego de violência ou grave ameaca. as quais, por sua vez, integram o núcleo do tipo do art. 213 do CP.

Além do que, da leitura do caput do art. 215-A do CP, é possível perceber que o emprego de violência ou ameaça não é uma exigência para a sua consumação, contingência que, de plano, afasta a desclassificação pretendida, já que, por diversas vezes, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo apelante - inclusive com o uso de uma faca - para que esta não contasse nada a ninguém, pois sua vida e de sua mãe estariam em perigo.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL (TENTADO). FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA DESTA CORTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 61 DO DECRETO-LEI N.º 3.688/1941. IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL (LEI N.º 13.718/2018). DELITO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apreciar a demanda posta no apelo especial não importa em revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, mas, tão somente, qualificação jurídica do quadro fático já delineado pela Corte a quo, consignando que os fatos descritos no acórdão configuravam o crime de estupro.
2. Em sendo os atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados mediante violência ou grave ameaça, tal como ocorreu na hipótese dos autos, conforme a descrição da conduta apurada pelas instâncias ordinárias, é de ser reconhecida não a figura tentada, mas, sim, a consumação do delito de estupro previsto no art. 213 do Código Penal, sendo incabível, ainda, a desclassificação da conduta para a da contravenção prevista no art. 61 do Decreto n.º 3.688/1941.
3. Insubsistente o pedido subsidiário para a aplicação do art. 215-A do Código Penal - importunação sexual -, trazido a lume com a edição da Lei n.º 13.718/2018, porquanto a conduta que se subsume à moldura estabelecida no citado dispositivo legal pressupõe que o ato libidinoso contra Vítima maior de 14 (quatorze) anos de idade tenha sido praticado, necessariamente, sem violência ou grave ameaça, o que, conforme os trechos do aresto atacado antes transcritos, não se verificou na hipótese dos autos.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1812706/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)

Não deve se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção, e diante disso, tem-se a impossibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e consequente absolvição.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente requer o redimensionamento da pena base, para que seja fixado no mínimo legal, ou próximo deste, posto que favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais delineadas no art. 59 do Código Penal.

Analisando a sentença, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes descritos no Art. 213 e 217-A, C/c Art. 71, do Código Penal, fundamentando a continuidade delitiva nos seguintes termos o MM. Magistrado:
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO (ART. 213 E 217- a, AMBOS DO CPB).
A continuidade delitiva encontra-se demonstrada, pois os abusos começaram quando a vítima tinha 07 (sete) anos e continuaram depois de completado 14 (quatorze), tendo o réu violado o mesmo bem jurídico, sempre com o ânimo de satisfazer sua lascívia e no mesmo ambiente, concluindo-se, assim, que a última ação foi desdobramento das anteriores, conforme dispõe o Art. 71, caput, do Código Penal. (fls. 94-verso)

Assim, por a vítima ter relatado ter sofrido diversos abusos, são sabendo precisar a quantidade de vezes que foi molestada, até mesmo depois do seus 14 anos, foi exasperada a pena mais grave, no caso a do Art. 217-A, conforme Art. 71 do Código Penal, elevando-se a pena em 1/6, pois mais favorável.

Assim, com relação ao crime previsto no Art. 217-A do Código Penal, que prevê como pena cominada a de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, nos seguintes termos:
B) DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
1. PENA BASE
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado.
1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, sendo os motivos próprios do tipo;
1.6 Circunstância da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos além dos próprios do tipo penal;
1.8 Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
2. AGRAVANTES E ATENUANTES
Não há agravantes ou atenuantes.
3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA
Inexistem causas de diminuição de pena.
Presente a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 226, II, do Código Penal, motivo pelo qual majora a pena em metade, passando a dosá-la em 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.
C) DO CRIME CONTINUADO
A vítima relatou ter sofrido diversos abusos, não sabendo precisar a quantidade de vezes em que foi molestada, motivo pelo qual exaspero a pena mais grave (art. 71, do CPB) em apenas 1/6 (um sexto), pois mais favorável, passando a dosá-la em 15 (QUINZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO.

Nota-se que diante da presença de 01 (uma) circunstância judicial negativa, no caso,
culpabilidade
, foi fixada a pena base em
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso dos autos, o fato de o agente ter, em uma das oportunidades, praticado o delito enquanto o irmão da vítima se encontrava no mesmo cômodo, além de em várias outras ocasiões ter submetido a vítima à prática de atos atentatórios a sua dignidade sexual, sendo submetida à prática de diversos ato libidinosos, inclusive utilizando-se de uma faca, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.

Assim, de fato, o ora recorrente agiu com violência acima da normalidade do tipo, onde a culpabilidade encontra-se configurada com a maior reprovabilidade da ação pois, onde o recorrente aproveitava-se dos momentos em que a vítima encontrava-se sozinha em casa, quando a sua genitora estava no trabalho, fora de casa, ou mesmo no meio da madrugada, importunando seu sono, momento em que praticada diversos tipos de atos libidinosos.

Portanto, justificada a elevação da pena base um pouco acima do mínimo legal, de forma razoável e proporcional, o que não merece qualquer reparo.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO.
REGIME PRISIONAL FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, o fato de o agente ter, em uma das oportunidades, praticado o delito enquanto outras crianças dormiam no mesmo cômodo da casa, além de que em várias outras ocasiões ter submetido a vítima à prática de atos atentatórios a sua dignidade sexual dentro do seu automóvel, bem como em matagais, tendo sido a vítima submetida à prática de sexo oral, penetração anal, dentre outras violências, permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.
4. Não há que se falar em fixação de regime diverso do fechado, considerando que, além de a pena-base ter sido fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a quantidade da pena imposta, superior a 8 anos, impõe o regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao paciente.
5. Writ não conhecido.
(STJ. HC 558.460/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 26/03/2020)

Assim, a pena base não pode ser fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas devidamente valoradas, como apresentado.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA SIMPLES. CRIMES ANTERIORES À LEI Nº 12.015/09. CARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA HEDIONDA. TESE JURÍDICA JULGADA NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (3) REINCIDÊNCIA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRIMARIEDADE DO PACIENTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (4) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (5) WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A majoração da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada, porque as circunstâncias em que se deu o crime justificam o agravamento da pena
. 5. Writ não conhecido.
(STF. HC 159.938/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME COMETIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 12.015/2009. NATUREZA HEDIONDA CONFIGURADA. REGIME INICIAL FECHADO. ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 8.072/1990, ALTERADO PELA LEI N.º 11.464/2007. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE, NO JULGAMENTO DO HC 111.480/ES, RELATOR MINISTRO DIAS TOFFOLI. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 33 C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.(...)
3. Na hipótese, a pena-base foi quantificada acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Réu,
de modo que se mostra adequada a fixação do regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ. HC 222.115/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013)
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. READEQUAÇÃO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - (...)
II - A pena privativa de liberdade imposta ao acusado, além de devidamente fundamentada, se mostra necessária e suficiente para reprovar e prevenir os crimes da mesma natureza. Há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu que ilidem a fixação da pena-base em seu mínimo legal
. A readequação da pena não importa reformatio in pejus, na medida em que a pena definitiva não será majorada. III - Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
(TJDFT. Acórdão n.745949, 20130910048745APR, Relator: JOSÉ GUILHERME, Revisor: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/12/2013, Publicado no DJE: 08/01/2014. Pág.: 316)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, contudo
NEGO PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém (PA), 03 de Agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.